Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-46.2018.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001272-46.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA ROCHA CARVALHO - CPF: 797.868.041-04 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), MAX ROBERTO DE OLIVEIRA COLOMBO - CPF: 010.380.401-32 (APELADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 488.644.551-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA ROCHA CARVALHO - CPF: 797.868.041-04 (APELADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), MAX ROBERTO DE OLIVEIRA COLOMBO - CPF: 010.380.401-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA – REJEIÇÃO
– REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MICROPIGMENTAÇÃO DE SOBRANCELHAS – RESULTADO INSATISFATÓRIO – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CABIMENTO – M
ULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– DESCABIMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E APELO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de litispendência quando duas ações, apesar de possuírem mesmas partes e mesma causa de pedir, apresentam pedidos diversos.

Do conjunto probatório, possível verificar que houve
falha na prestação dos serviços, tendo
a requerente sofrido dano no procedimento “micropigmentação de sobrancelhas” realizado pelo requerido, especialmente pelo que se verifica das fotografias, documentos e prova testemunhal, uma vez que o d
esenho das sobrancelhas micropigmentadas mostra-se diferente do traçado natural
.

O dano moral se mostra evidente,
diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado
.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, o valor se mostra exagerado, portanto, há que ser reduzido para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
VERA LUCIA ROCHA CARVALHO
e
MAX ROBERTO DE OLIVEIRA COLOMBO
, contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001272-46.2018.8.11.0051
para condenar o requerido ao pagamento de danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por fim, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, condenou o requerido ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a autora
VERA LUCIA ROCHA CARVALHO
requer, em suma, a majoração do valor da indenização por danos morais, tendo em vista todo o constrangimento que a apelante sofreu perante a sociedade, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido/apelado no ID 154589699, requerendo a condenação da autora em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81 do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso e a condenação da autora em honorários advocatícios recursais.

Por sua vez, o requerido
MAX ROBERTO DE OLIVEIRA COLOMBO,
suscita a preliminar de litispendência, uma vez que já tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Verde/MT, ação semelhante nº 1000976-58.2017.8.11.0051, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido o que, à evidência, caracteriza a litispendência prevista no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15, motivo pelo qual deve ser julgada nula a sentença singular.

No mérito,

defende a ausência de responsabilidade civil – obrigação de meio, citando os artigos 186, 927 e 951 do Código Civil; e artigo 14, §4º, do CDC, argumentando que a atividade exercida pelo ora apelante não impunha obrigação de resultado, com a inversão do ônus da prova em favor da apelada, pois tanto o Código Civil quanto o CDC conferem a análise da questão sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, fundada na necessidade de comprovação da culpa por parte da suposta vítima.

Assevera sobre o laudo médico que não é possível identificar o nexo causal quanto ao resultado do procedimento e o suposto problema relatado pela autora, esclarecendo que o pretenso resultado desfavorável na sobrancelha da autora não pode ser imputada a sua conduta profissional, tendo orientado a paciente sobre a manutenção do procedimento.

Salienta que a apelada não se valeu dos cuidados necessários após o procedimento, pois utilizou maquiagem no local que fora realizado o procedimento, ou seja, não levou em consideração as orientações do apelante, qual seja, “não usar maquiagem no local do procedimento”.

No mais, postula pela redução do
quantum
indenizatório do dano moral para R$ 1.212,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial, bem como a concessão do
benefício da justiça gratuita – isenção do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios –, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Contrarrazões da autora/apelada no ID
158820684 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR LITISPEDÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante
MAX ROBERTO DE OLIVEIRA COLOMBO

suscita a preliminar de nulidade da sentença por litispendência, uma vez que autora teria ajuizado a
ção idêntica a este feito junto ao Juizado Especial Cível sob nº 1000976-58.2017.8.11.0051
.

Tal preliminar não prospera.

In casu
, verifica-se que
os pedidos constantes da ação ajuizada no Juizado Especial (nº 1000976-58.2017.8.11.0051), são diversos da presente demanda, pois naquela lide, a autora requereu indenização por danos materiais, ou seja, das despesas com a remoção da micropigmentação (tendo sido acordado pelas partes que cada uma arcaria com 50% do procedimento de remoção de micropigmentação, bem como requereram 30 dias para procurarem um profissional para fazer o procedimento), conforme ID 10418342 – autos nº 1000976-58.2017.8.11.0051, sendo que nesta ação o pedido refere-se apenas à reparação por danos morais.

Assim, embora as ações possuam o mesmo fato, os pedidos são diferentes, portanto, não há falar em litispendência.

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos, a requerente
VERA LÚCIA ROCHA CARVALHO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001272-46.2018.8.11.0051
em face de
MAX ROBERTO DE OLIVEIRA COLOMBO
, aduzindo que
em 08/07/2017 contratou os serviços do requerido para realização de procedimento estético denominado microblanding (micropigmentação sobrancelha fio-a-fio), de forma permanente.

Alegou que por tratar-se de um procedimento de certa forma evasivo e que necessitava de cuidados pós-procedimento, buscou com o objetivo de corrigir algumas imperfeiçoes.

Salientou que o requerido garantiu que os serviços seriam perfeitos, garantindo plena confiança e excelentes resultados, mas não foi o que aconteceu, pois as sobrancelhas ficaram com o tom azul e o design totalmente desproporcional, o que acabou por lhe constranger, culminando, inclusive, na realização de tratamento para a depressão.

Destacou que após a finalização do procedimento e diante do resultado, o requerido pediu que a requerente tentasse disfarçar com maquiagens e aplicasse pomada “Bepantol” todos os dias, bem como recomendou não passar outro produto.

Ressaltou ter cumprido todas as orientações, porém, teve insucesso no resultado, além de sofrimento.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a procedência da ação com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na contestação, o requerido alegou que o procedimento estético foi realizado de forma escorreita, e que os vícios apontados pela parte autora são decorrentes do desenho escolhido pela própria, que teria se negado a aceitar as opções apresentadas pelo requerido e adequadas aos contornos do rosto e a cor da pele da consumidora, e pela não observância aos cuidados posteriores à intervenção estética, a evidenciar, sua culpa exclusiva. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, a magistrada
Dra. Maria Lucia Prati
, julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Inconformados,
VERA LÚCIA ROCHA CARVALHO e MAX ROBERTO DE OLIVEIRA COLOMBO
interpuseram
recursos.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso
sub judice
, diante da declaração do apelante
MAX ROBERTO DE OLIVEIRA COLOMBO,
de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade (ID 154588705).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida
.
”
(STJ, 3ª TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita ao requerido/apelante.

Em relação ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia em analisar se o procedimento de micropigmentação de sobrancelhas foi realizado adequadamente e, em caso negativo, se dele resultou dano moral, passível de indenização.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora se enquadra no conceito de consumidora (artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor), e a ré no de fornecedor de serviço (artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor), sendo objetiva sua responsabilidade (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Tal responsabilidade só será elidida se comprovado que o defeito inexiste ou decorre de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (artigo 14, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, se rompe a relação de causa e efeito entre o serviço e o dano supostamente experimentado.

Importante destacar que, para que comprovar a responsabilidade objetiva do requerido, é necessário tão só que haja prova da ação ou omissão relevante do fornecedor de serviço, suficiente para gerar dano ao consumidor, devendo, pois, haver nexo de causalidade entre a ação ou a omissão daquele e o dano experimentado por este, como ocorreu no presente caso.

Compulsando os autos, constata-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

O contexto fático é suficiente quanto à conduta, o dano e o nexo de causalidade, o que se verifica pelas fotos que instruíram a inicial (154588799).

Na hipótese, percebe-se a assimetria da sobrancelha, sendo o erro facilmente comprovado pelas fotos trazidas nos ID’s 154588799, onde se nota a micropigmentação realizada acima da linha natural das sobrancelhas da autora.

Também, para melhor comprovação dos fatos alegados nos autos, foi realizada audiência de instrução (ID
154589684)
.

Com efeito, a testemunha da parte autora (LUCIENE BRUNO SANTANA OLIVEIRA), relatou que as sobrancelhas da requerente, após o procedimento estético, aparentavam estar “marcadas e que não tinham a impressão de fio a fio”, a cor estava “preto esverdeado” e não havia simetria, eis que as sobrancelhas estavam tortas e haviam sido desenhadas acima da linha natural dos pelos, ou seja, tais afirmações corroboram as fotografias anexadas aos autos.

Como se nota,
estão presentes, no caso, os pressupostos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a ação – realização de procedimento de micropigmentação de sobrancelhas; o dano – existência de pigmentação azulada e falta de simetria do desenho, e o nexo causal – a conduta utilizada deixou as sobrancelhas em formato desproporcional.

Após a detida análise do conjunto probatório, possível concluir que houve
falha na prestação dos serviços, tendo
a autora sofrido dano no procedimento de micropigmentação das sobrancelhas, realizado pelo requerido, especialmente pelo que se verifica das fotografias.

Logo, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta profissional do requerido, tendo a requerente comprovado as suas alegações iniciais, ou seja, demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente do requerido que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação ao reconhecimento da responsabilidade civil do requerido, bem como no tocante à procedência dos pedidos de indenização por danos morais, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“[...]

Na espécie, e consoante já elucidado acima, a parte requerente procurou os serviços estéticos ofertados pelo requerido com vistas a realizar o procedimento denominado de microblanding (micropigmentação sobrancelha fio-a-fio), cujo resultado não foi aquele inicialmente previsto, ao que o réu alegou que a frustração da autora decorreria de culpa exclusiva da própria, visto que teria exigido a realização dos trabalhos em desacordo com as sugestões apresentadas e não teria tomado os cuidados necessários no momento posterior à realização do procedimento.

Ocorre que as teses sustentadas pelo demandado em sua defesa não foram convergidas em sede da instrução processual, notadamente porque as declarações da testemunhal autoral – LUCIENE BRUNO SANTANA OLIVEIRA – que teve contato próximo com a área em que realizado o tratamento estético, infirmou o relato da testemunha do réu, sobretudo ao afirmar em juízo que as sobrancelhas da requerente, posteriormente ao procedimento estético, aparentavam estarem “marcadas e que não tinham a impressão de fio a fio”, além de que a cor era de um “preto esverdeado” e não havia simetria, já as sobrancelhas estavam tortas e um havia sido desenhada muito acima da linha natural do pelo, afirmações que, à míngua de prova em sentido contrário, corroboram os elementos materiais anexados à petição inicial, especificamente as fotografias.

Nesse panorama, revela-se inarredável que o procedimento realizado pelo requerido não surtiu o efeito desejado, a evidenciar, portanto, a culpa do profissional liberal no exercício de sua atividade.

E tal conclusão reveste-se de maior higidez ao se considerar que a realização do procedimento de acordo com a prática corriqueira não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do profissional liberal, máxime porque, consoante delineado alhures, o procedimento estético é obrigação de resultado, cuja culpa se presume, e, nesta senda, incumbiria ao requerido o ônus de provar a culpa exclusiva da requerente, no entanto, não se desincumbiu de tal obrigação.

Resta, pois, cristalina a responsabilidade do requerido no evento que causou os danos suportados pela parte requerente, o que, per se, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, como se vê:

Art. 5º [...]

X - São invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. [...].

Na espécie, o acervo probatório demonstra o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da parte demandada e o dano sofrido pela parte postulante, revelando-se hígida a pretensão indenizatória.

Igualmente, pode se concluir que, uma vez que não atendida a obrigação de resultado decorrente do procedimento estético, surgirá, ipso facto, a obrigação de reparação dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.
” (ID
154589689
).

Com efeito, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dissabores e aflições em razão da falha na prestação dos serviços médicos do requerido, mostrando-se
o dano moral evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado.

A propósito:

“RECURSO Apelação "Ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos" Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda Inadmissibilidade Legitimidade passiva demonstrada Cerceamento de defesa não constatado Aplicação das regras do CDC Incontroversa contratação do serviço de micropigmentação de sobrancelhas Prestador de serviço que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores Inteligência do artigo 14 "caput" do CDC Apelada que demonstrou a despigmentação e alteração na coloração Falha na prestação dos serviços que causou evidentes danos estéticos Apelante que não comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada Danos morais e estéticos configurados Quantum indenizatório bem fixado Danos materiais comprovados Sentença mantida Honorários advocatícios majorados Preliminares rejeitadas Recurso improvido”.
(TJ/SP; Apelação Cível 1001311-13.2017.8.26.0099; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 06/12/2017)

“Ação de indenização. Prestação de serviços. Parcial procedência. Condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material e moral. Hipótese de culpa evidenciada no conjunto probatório. Verba honorária reduzida. Apelação parcialmente provida”.
(TJ/SP; Apelação Cível 0000706-34.2010.8.26.0001; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/05/2016; Data de Registro: 23/05/2016)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO DE ESTÉTICA. Micropigmentação das sobrancelhas. Responsabilidade do estabelecimento comercial pelos atos daqueles que prestam serviços em seu benefício. Defeitos relativos à prestação dos serviços. Sobrancelhas assimétricas. Responsabilidade pelo fato do serviço. Dano moral configurado. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Redução do valor da indenização para R$5.000,00 considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido”.
(TJ/SP; Apelação Cível 1012997-15.2014.8.26.0161; Relator: Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 28/11/2015)

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, a autora requer a majoração e o requerido postula pela redução, contudo, salienta-se que como já houve o pagamento de 50% de danos materiais pela parte requerida e o valor não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, observa-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular se mostra elevado, merecendo redução para o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), quantia esta que atende aos critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do lesado.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/02/2006, pág. 347) (g.n.)

No que tange ao pleito da parte autora/apelada de aplicação para o requerido/apelante da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões do recorrente em relação à insurgência contra a sentença recorrida.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do requerido/apelante nas penas de litigância de má-fé por recurso protelatório, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego

provimento
ao recurso da autora e
dou parcial provimento
ao recurso da parte requerida apenas para reduzir os danos morais para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023